Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708127-53.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLA PEREIRA DE SOUZA DE LIMA APELADO: CONDOMINIO PARQUE DAS AGUAS DA CHACARA 11 DO SETOR HABITACIONAL VEREDA DA CRUZ TAGUATINGA-DF D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ISABELLA PEREIRA DE SOUZA DE LIMA contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual julgou em conjunto os processos conexos n. 0708127-53.2020.8.07.0020 e 0713470-30.2020.8.07.0020. A recorrente pleiteia, em preliminar do recurso (ID 32577853), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nos autos do processo n. 0708127-53.2020.8.07.0020, a autora, ora apelante, requereu o benefício da justiça gratuita na petição inicial. Todavia, o juízo a quo determinou sua intimação para efetuar o recolhimento das custas ou comprovar a hipossuficiência. Diante da inércia da autora, o juízo indeferiu o pedido de gratuidade e a autora recolheu as custas (ID 32577242). Contudo, a apelante afirma que, nos autos do processo conexo (0713470-30.2020.8.07.0020), a gratuidade de justiça foi deferida, de modo que há contradição entre as decisões. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos quaisquer elementos probatórios que atestem o estado de hipossuficiência da apelante, especialmente porque já efetuou o pagamento das custas relativas ao processo n. 0708127-53.2020.8.07.0020. Dessa forma, intime-se a apelante para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante de sua alegada insuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento da apelação. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator